Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-57.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2021
Número: 0600287-57.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/05/2021
Processo referência: 0600286-72.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600287-
57.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Caroline Surian Ribeiro
Passos de Abreu, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22,
§ 3º, da Lei 9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais da candidata Caroline Surian Ribeiro
Passos de Abreu, que concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal -
PSL, desaprovadas em razão das seguintes irregularidades: despesa no valor de R$ 650,00 que o
fornecedor é a própria prestadora, sem legitimidade e esclarecia nos autos; gastos não declarados
na prestação de contas no total de R$ 299,87; irregularidade relativa à comprovação da
movimentação financeira da requerente por meio de extratos bancários válidos e ausência de
comprovação do recolhimento regular das sobras de campanha identificadas no importe de R$
189,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE
ABREU VEREADOR (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38381
266
03/07/2021 11:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.140

RECURSO ELEITORAL 0600287-57.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU
VEREADOR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRENTE: CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
m respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
1. E
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão
limitar-se-á à
ad quem
matéria objeto da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se
as falhas encontradas pelo julgador de origem são de natureza formal e se
o montante envolvido é alto o suficiente para atrair a desaprovação das
contas.
. A ausência dos extratos bancários definitivos que contemplem todo o
2
período é falha grave que enseja a desaprovação das contas.
As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a
3.
aproximadamente 17,51% do total dos recursos de campanha, o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas e, ultrapassam o limite
Num. 38381266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

de 5% que costuma ser usado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo
pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.
Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos
4.
públicos utilizados de forma irregular ou dos não utilizados, esta egrégia
Corte, por maioria, entendeu não ser possível a determinação de devolução
de ofício dos valores não comprovados de recursos públicos, eis que
representaria violação ao princípio da
.
non reformatio in pejus
Recurso conhecido e desprovido.
5.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CAROLINE SURIAN RIBEIRO
PASSOS DE ABREU, candidata não eleita ao cargo de Vereador, nas Eleições de
2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID.
33126616) que desaprovou suas contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº
23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID. 33126966), a recorrente afirma que as
incongruências se mostram justamente no desajuste formal da prestação de contas, o
que não enseja desaprovação, a teor do disposto pelo artigo 30, § 2º, da Lei das
Eleições.
Aduz que as inconsistências apontadas na decisão recorrida se referem a
valores de pequena monta que, tal como conclui o próprio parecer contábil, alcançam
apenas 14,61% do total de recursos movimentado pela requerente, o que também não
autoriza a desaprovação, mas, em seu lugar, a aprovação com ressalvas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que as contas
sejam aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 35608466) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Num. 38381266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades (ID. 33126616):
i) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no
valor de R$ 650,00, que representa 9,90% dos recursos dessa origem;
ii) omissão de despesas, no valor total de R$ 299,87, que representa 4,57%
dos recursos de campanha;
iii) apresentação parcial dos extratos bancários; e
iv) não comprovação de recolhimento das sobras do FEFC ao Tesouro
Nacional, no valor de R$ 189,00.
Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência da recorrente não
impugna nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como um
desajuste meramente formal e sem gravidade, de modo que não poderiam ensejar a
desaprovação das contas.
Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do
Código de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão
limitar-se-á à
ad quem
matéria objeto da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se as falhas
encontradas pelo julgador de origem são de natureza formal e se o montante envolvido
é alto o suficiente para atrair a desaprovação das contas.
Sob este prisma, a sentença pontuou que os extratos bancários
apresentados pela candidata não abrangem todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O intuito da norma violada é permitir a adequada fiscalização da
movimentação financeira ocorrida no curso da campanha eleitoral, possibilitando
verificar a origem das receitas e a destinação dos recursos, o que importa em falha
Num. 38381266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

que macula a prestação de contas por não permitir confirmar se houve ou não
grave
fluxo de recursos.
No mesmo trilhar, foram identificadas omissão de despesas no valor total
de R$ 299,87, o que implica, necessariamente, a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A falha em análise representa 4,61% dos recursos de campanha (R$
6.500), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para aferir
se houve comprometimento das contas.
De outro lado, a sentença aponta irregularidade em gasto realizado com
recursos do FEFC, no valor de R$ 650,00, identificado como “despesas com pessoal”,
sendo que o fornecedor contratado pela candidata é o CNPJ da própria candidata
(ELEIÇÕES 2020 CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU VEREADOR –
CNPJ nº 38.801.194/0001-05), em evidente desvio de recursos públicos.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Outra impropriedade relacionada aos recursos do FEFC foi identificada pelo
Juízo de origem, consistindo na existência de sobras de campanha dessa espécie de
recursos, no valor de R$ 189,00, os quais não foram recolhidos ao Tesouro Nacional.
As falhas em análise representam 12,90% dos recursos de campanha (R$
6.500,00), que deve ser observada em conjunto com as demais irregularidades para
aferir se houve comprometimento das contas.
Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente 17,51% do total dos recursos de campanha
(R$ 6.500), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassam o
limite mínimo de 5% fixado por esta egrégia Corte para permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.
Além disso, como visto, a ausência dos extratos bancários abrangendo
todo o período de campanha importa em falha grave que macula a prestação de contas
e corrobora a conclusão pela desaprovação.
Não obstante a conclusão pela desaprovação das contas, tem-se que o
Juízo de origem deixou de determinar a devolução dos valores cujas despesas foram
pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC (R$ R$ 650,00), nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Num. 38381266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

O mesmo ocorreu com os valores não utilizados do FEFC (R$ R$ 189,00),
eis que não há prova de seu recolhimento integral por meio da GRU correspondente, na
forma do artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Embora o Juízo singular não tenha determinado a devolução, tenho que se
trata de preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto
nos dispositivos legais mencionados, visando evitar o locupletamento ilícito do
prestador.
Reputo que não haveria qualquer óbice para o conhecimento desta matéria,
ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio prestador, tendo em
vista seu efeito translativo.
Nesse sentido, aliás, decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, em caso análogo
ao presente, senão vejamos:

“(...) a determinação de recolhimento da importância ao Tesouro Nacional, por força do
que dispõe o art. 26 da Resolução TSE n. 23.463/15, é consectário normativo necessário
decorrente do reconhecimento da origem não identificada dos recursos.
Trata-se de preceito de ordem pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com
o fim de obstar o locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de
origem não esclarecida.
Assim, enquanto disposição obrigacional de vedação ao enriquecimento ilícito, a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é questão de
enfrentamento obrigatório a todas as contas eivadas pela arrecadação de origem não
identificada, sob pena de nulidade da decisão, não sendo vulnerada pela preclusão.
No entanto, tenho que, em prestígio ao art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC, que permite o
julgamento da chamada "causa madura”, é possível superar a nulidade e suprir a omissão
do juízo a quo em relação à determinação de recolhimento de valores acaso o exame da
questão de fundo assim recomende.
Em relação ao mérito, tenho por adotar a fundamentação do relator no sentido de
manutenção da sentença de desaprovação das contas, agregando, porém, de ofício, na
linha do posicionamento exposto, a determinação do recolhimento do valor de R$
4.500,00, de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.
(...) Logo, o TRE/RS equivocou-se ao omitir-se quanto à possibilidade de prescrever, de
ofício, que as quantias de origem não identificada e ou de origem vedada fossem
recolhidas ao Tesouro Nacional.
Na esteira do voto divergente, referida determinação configura-se "preceito de ordem
pública, a veicular obrigação legal, não sancionatória, com o fim de obstar o
locupletamento ilícito do prestador a partir do recebimento de valores de origem não
esclarecida" (fl. 130v).
Oportuno ressaltar que, no recurso eleitoral interposto pelo partido, foram questionadas,
com o intuito de afastá-las, as irregularidades que deram ensejo ao reconhecimento, pelo
juízo de primeiro grau, dos recursos de origem não identificada. A Corte de origem,
contudo, não afastou as referidas irregularidades, assim como manteve sua
caracterização como recursos de origem não identificada, o que, à luz do art. 1.013, § 1º,
Num. 38381266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

do Código de Processo Civil, também permitiria que o Tribunal a quo determinasse o seu
recolhimento ao Erário1.
Por essas razões, a determinação de recolhimento ao Tesouro dos recursos de origem
não identificada pelo partido é medida que se impõe.
(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 42229, Decisão monocrática de 21/8/2018,
Relator(a): Min. Tarcísio vieira de carvalho neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 24/08/2018 - Página 57-63).

Em situação análoga, esta egrégia Corte perfilhou o mesmo entendimento,
em processo de minha relatoria:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e
9º), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. O repasse de recursos do FEFC, cuja movimentação não ocorreu na conta específica,
caracteriza o recebimento de recurso de origem não identificado, nos termos do artigo 9º,
c/c artigo 32, VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 acarretando na devolução ao
Tesouro Nacional do valor utilizado indevidamente.
4. Embora não conste na sentença a determinação, a necessidade do prestador
efetuar a transferência dos recursos de origem não identificada ao Tesouro
Nacional é consequência decorrente do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607, a qual
visa evitar o locupletamento ilícito do candidato. Matéria de ordem pública, apta a
ser conhecida em sede de recurso interposto pelo prestador, tendo em vista seu
caráter translativo.
5. Recurso desprovido.
(RE nº 0600129-38.2020.6.16.0183, Julgado em 06/05/2021)

Sucede que, por ocasião do julgamento do presente feito, esta egrégia
Corte, por maioria, entendeu não ser possível a determinação de devolução de ofício
dos valores não comprovados de recursos públicos, eis que representaria violação ao
princípio da
, motivo pelo qual não se determina o recolhimento
non reformatio in pejus
de ofício dos valores ao Tesouro Nacional.
Num. 38381266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600287-57.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CAROLINE SURIAN
RIBEIRO PASSOS DE ABREU VEREADOR, CAROLINE SURIAN RIBEIRO PASSOS DE ABREU -
Advogados do(a) RECORRENTE: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38381266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:21:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311211707200000037448392
Número do documento: 21070311211707200000037448392